Tribunal: TJSP
Processo: 1008120-11.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Contratos bancários. Financiamento de veículo. Ação revisional. Sentença de improcedência. Apelação da parte autora. Alegação de abusividade dos juros. Instituições financeiras têm direito de cobrar juros não limitados pela Lei da Usura (súm. 596 do STF), nem ao limite de 12% ao ano (súm. 382 do STJ). Capitalização de juros autorizada para instituições financeiras. Constitucionalidade do art. 5o

Ementa:
Contratos bancários. Financiamento de veículo. Ação revisional. Sentença de improcedência. Apelação da parte autora. Alegação de abusividade dos juros. Instituições financeiras têm direito de cobrar juros não limitados pela Lei da Usura (súm. 596 do STF), nem ao limite de 12% ao ano (súm. 382 do STJ). Capitalização de juros autorizada para instituições financeiras. Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001 (ADI 2316). Previsão expressa de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal (súm. 541 do STJ). Cobrança de capitalização válida. Insurgência contra a cobrança das tarifas de registro e avaliação do bem. Reexame das tarifas bancárias com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos. Tarifas legítimas ao ser contratado o financiamento. Serviços efetivamente prestados. Inexistência de abusividade. Sentença mantida. Recurso improvido.